Tribunal: TJMT
Processo: 0051166-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0051166-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIAS SERGIO DA SILVA - CPF: 632.314.411-53 (APELANTE), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (APELADO), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051166-43.2015.8.11.0041

APELANTE:
ELIAS SÉRGIO DA SILVA

APELADO:
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Elias Sérgio da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou extinto o processo de execução por quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O recorrente sustenta que, embora os cálculos do débito tenham sido apresentados em 2019, o pagamento pela parte executada ocorreu apenas em 2021, sem a devida atualização monetária, acarretando quitação a menor.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em definir se os valores pagos pelo executado deveriam ter sido atualizados monetariamente desde a apresentação dos cálculos até a data do efetivo pagamento.

III. Razões de decidir

4. O Código de Processo Civil prevê que a execução deve assegurar ao credor o recebimento integral do montante devido, incluindo atualização monetária para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atualização dos valores é requisito essencial para o cumprimento da obrigação, evitando o enriquecimento sem causa do devedor.

6. No caso concreto, verifica-se que o pagamento realizado em 2021 não contemplou a correção monetária sobre os valores apresentados em 2019, resultando em quitação a menor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar a atualização dos valores pagos, conforme os cálculos apresentados pelo exequente, garantindo a quitação integral da obrigação.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de obrigação exequenda deve contemplar a atualização monetária desde a data da apuração do débito até a efetiva quitação, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 322 e 924, II.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051166-43.2015.8.11.0041

APELANTE:
ELIAS SÉRGIO DA SILVA

APELADO:
PORTOCRED SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS SÉRGIO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução no 0051166-43.2015.8.11.0041, movida em face de
PORTOCRED S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II do CPC
.

O recorrente sustenta que apresentou os cálculos do débito em 2019, mas o pagamento efetuado pela parte executada ocorreu somente em 2021, sem a devida atualização monetária, o que acarretou quitação a menor da obrigação.

Requer a reforma da decisão para determinar a correção dos valores pagos, de modo a garantir a execução pelo montante efetivamente devido.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 269593289.

Nas contrarrazões de ID. 181222667, a Apelada refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de atualização dos valores apresentados pelo exequente em 2019 e pagos pela parte executada somente em 2021, sem a devida correção monetária.

Como é sabido a execução deve garantir ao credor o recebimento integral do valor devido, o que inclui a necessária atualização monetária para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo.

Nos autos, verifica-se que os cálculos foram efetivamente juntados em 2019 (id. 181222196 – pág. 38/41), refletindo o montante devido à época. No entanto, o pagamento realizado em 2021 não observou a atualização monetária correspondente, resultando em um pagamento inferior ao efetivamente devido.

A Jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atualização dos valores é requisito essencial para o cumprimento integral da obrigação, evitando-se o enriquecimento sem causa do devedor em detrimento do credor:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. O processo em fase de cumprimento de sentença não pode ser extinto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, se apurada diferença não paga referente à correção monetária e juros de mora incidentes entre a última atualização do crédito e a data do pagamento do débito.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.24.220457-6/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024).

Dessa forma, assiste razão ao recorrente, impondo-se a reforma da decisão recorrida para determinar a correção dos valores pagos pelo executado, garantindo a satisfação integral da obrigação, devendo os cálculos serem devidamente corrigidos até a data do efetivo pagamento.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito quanto ao saldo remanescente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025